Tribunal: TJDFT
Processo: 0706134-81.2020.8.07.0017
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0706134-81.2020.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: NAYANNE BRENDA REZENDE DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Indefiro o pedido de prorrogação do prazo, pois a apelada foi intimada diversas vezes para atender à determinação judicial e não supriu o vício de representação. Publique-se. Intime-se. Após, retornem imediatamente os autos conclusos para análise do mérito do recurso de apelação. Brasília, D.F., 9 de março de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator